Tribunal: TJSP
Processo: 1000966-68.2018.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Ação de manutenção de posse. Pretensão desacolhida. Exercício regular da posse, pelo réu.
Da análise da tese e da antítese, à luz do conjunto probatório produzido, ficou demonstrada, livre de dúvida, a posse do réu no local. A ameaça da autora de tomar a posse para erigir um muro e instalação elétrica não autorizadas pelos possuidores figura como turbação da posse, o que justifica a proteção

Ementa:
Ação de manutenção de posse. Pretensão desacolhida. Exercício regular da posse, pelo réu.
Da análise da tese e da antítese, à luz do conjunto probatório produzido, ficou demonstrada, livre de dúvida, a posse do réu no local. A ameaça da autora de tomar a posse para erigir um muro e instalação elétrica não autorizadas pelos possuidores figura como turbação da posse, o que justifica a proteção possessória do réu, questão já definida na ação conexa (autos n.o 1001167-60.2018.8.26.0695). A improcedência do pedido de manutenção de posse feito pela apelante era mesmo medida que se impunha.
Apelação não provida.